Tribunal: TCU
Processo: 007.408/2015-3
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: MARCOS BEMQUERER
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2020-08-25
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 8858/2020-TCU-Segunda Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 143, incisos III e V, alínea a , e 169, inciso V, do Regimento Interno/TCU, e considerando o cumprimento das determinações constantes do Acórdão 6642/2016-TCU-Primeira Câmara , em arquivar o presente processo, de acordo com o parecer da unidade técnica: 1. Processo TC- Processo 007.408/2015-3 (REPRESENTAÇÃO) 1.1. Representante: Carlomano Gomes Marques, ex-Deputado Estadual. 1.2. Órgão/Entidade: Prefeitura Municipal de Pacatuba/CE. 1.3. Relator: Ministro-Substituto Marcos Bemquerer Costa 1.4. Representante do Ministério Público: não atuou 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Controle Externo da Saúde (SecexSaude). 1.6. Representação legal: Raimundo Augusto Fernandes Neto, OAB/CE 6.615, e Esio Rios Lousada Neto, OAB/CE 18, representando o município de Pacatuba/CE e o Sr. Alexandre Magno Medeiros Alencar. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.